Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ILICITUDE DE PROVAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PRÉVIA JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.TEMA 280 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RÉUS PRIMÁRIOS. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA APENAS PARA UM DOS CORRÉUS.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. No caso, o ingresso dos policiais no domicílio do réu foi amparado em fundadas razões acerca da traficância no local, pois antecedido de prévias investigações com filmagens que deixaram clara a prática delitiva, além da abordagem de usuário que portava cocaína a qual afirmou ter adquirido de um dos corréus no domicílio em que a busca ocorreu.
3. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006, não houve comprovação suficiente da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos corréus para a traficância, razão pela qual é imperativa a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Podendo se extrair da prova coligida aos autos que o acusado, apesar de primário e portador de bons antecedentes, exerce a traficância com habitualidade, correto deixar de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Se para o corréu não concorrem elementos probatórios para afirmação da habitualidade criminosa, imperioso reconhecer a minorante acima referida, com o consequente redimensionamento da pena.
8. Recursos parcialmente providos.